Tribunal: STF
Processo: ARE 1553242
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-16
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Alga Plast Indústria e Comércio de Materiais Plásticos e Serviços Ltda., em face do acórdão do Tribunal do Estado de São Paulo assim ementado:

“MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. Deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Reconhecimento do direito de apropriar-se do crédito de ICMS de forma facultativa. Afastamento do Convênio ICMS 178/2023 e do Decreto Estadual 68.243/2023. Impossibilidade: O Convênio ICMS nº 178/2023, internalizado pelo Decreto Estadual nº 68.243/23, não ofende o decidido na ADC nº 49, pois o próprio Supremo Tribunal Federal possibilitou aos Estados disciplinarem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular. Também não violou a Lei Complementar nº 204/23, que prevê a apropriação do crédito conforme as hipóteses lá previstas, as quais estão em consonância com a Lei nº Complementar nº 87/96. Não é permitido ao contribuinte utilizar irrestritamente seu crédito em qualquer dos estabelecimentos, devendo atender à legislação cabível. - Sentença denegatória da segurança mantida.”

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 150, II, 155, § 2º, I, e 170, IV, da Constituição da República.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
A controvérsia central — a incidência de ICMS no deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular e a consequente manutenção de créditos — foi objeto de julgamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 49 e, recentemente, reafirmada sob o rito da repercussão geral no Tema 1.367 (RE 1.490.708/SP).
Ao julgar os embargos de declaração na ADC 49, o Plenário do STF procedeu à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, estabelecendo que a decisão produziria efeitos apenas a partir do exercício financeiro de 2024. Foram ressalvados tão somente os processos (administrativos ou judiciais) pendentes de conclusão até a data da publicação da ata de julgamento do mérito, ocorrida em 29/04/2021. O acórdão ficou assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS- ICMS. TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENETOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO ICMS . MANUTENÇÃO DO DIREITO DE CREDITAMENTO. (IN)CONSTITUCIONALIDADE DA AUTONOMIA DO ESTABELECIMENTO PARA FINS DE COBRANÇA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO. OMISSÃO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Uma vez firmada a jurisprudência da Corte no sentido da inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica (Tema 1099, RG) inequívoca decisão do acórdão proferido. 2. O reconhecimento da inconstitucionalidade da pretensão arrecadatória dos estados nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica não corresponde a não-incidência prevista no art.155, §2º, II, ao que mantido o direito de creditamento do contribuinte. 3. Em presentes razões de segurança jurídica e interesse social (art.27, da Lei 9868/1999) justificável a modulação dos efeitos temporais da decisão para o exercício financeiro de 2024 ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito. Exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos. 4. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos para a declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular.” (ADC 49 ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 15-08-2023)

No caso concreto, verifica-se que a presente ação foi ajuizada em 2023, portanto, em data posterior ao marco temporal fixado pela Suprema Corte.
Dessa forma, aplica-se integralmente a modulação de efeitos, validando-se a sistemática de tributação e estorno de créditos praticada até 31/12/2023. O acórdão recorrido, ao negar a pretensão da recorrente para o período anterior a 2024, alinhou-se estritamente ao precedente vinculante do STF.
Ademais, no que tange à facultatividade da transferência de créditos para o período posterior, a matéria encontra-se regulamentada pela Lei Complementar nº 204/2023, cujos termos devem ser observados, não cabendo ao Judiciário atuar como legislador positivo para criar regime diverso do estabelecido pela norma geral nacional.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 16 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente